Tribunal: TCU
Processo: 011.893/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta). Registro tácito, perda de objeto, arquivamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício dos atos de concessão de aposentadoria de Ismênia Melene Gallo Davis, Iolando Souza Silva, Ismair César, Inez Maria Souza da Silva e Ivani Aguiar Alves, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter o registro tácito dos atos de aposentadoria de Ismênia Melene Gallo Davis, Iolando Souza Silva, Ismair César e Inez Maria Souza da Silva, em razão da cessação da irregularidade que motivou a instauração do presente processo de revisão de ofício; 9.2. manter o registro tácito do ato de aposentadoria de Ivani Aguiar Alves e, em consequência, considerar prejudicado, por perda de objeto, o prosseguimento da revisão de ofício em relação ao seu ato, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 353/2023. 9.4. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.